Tribunal: TJDFT
Processo: 0707711-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0707711-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZAIR DE SOUZA SARMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ZAIR DE SOUZA SARMENTO contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, Feito no 0705846-96.2021.8.07.0018, proposto pela Agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo ora Agravado. Sem preparo. Concluso o recurso a esta Relatoria, foi concedida oportunidade, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para que a Agravante recolhesse o preparo do recurso, observando-se o disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC (preparo em dobro), sob pena de não conhecimento do Agravo de Instrumento (Num. 33504460). O preparo foi devidamente recolhido em dobro (Num. 33829716 a 33829719). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins previstos no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 25 de março de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador